Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu pedido de expedição de alvará de levantamento em favor do advogado Edney Bandeira Carvalho, substabelecido com reserva de poderes. O agravante relata que o advogado Edney Bandeira Carvalho foi habilitado no processo por intermédio do advogado Danilo da Silva Pinto, por meio de substabelecimento de procuração com reserva de poderes e que o referido substabelecimento teria ocorrido na fase de cumprimento de sentença. Narra que, no julgamento da apelação, o Tribunal condenou a parte ré ao pagamento de danos morais à autora no valor de R$ 3.000,00, além da manutenção de obrigação de fazer. Além disso, majorou os honorários advocatícios para 20% do valor da causa, na proporção de 80% a ser suportado pela parte ré e 20% para a parte autora. Informa que a parte ré depositou voluntariamente o valor da condenação referente aos danos morais e honorários advocatícios. Narra que o advogado Edney Bandeira Carvalho deu início ao cumprimento de sentença no tocante à obrigação de fazer, bem como requereu a liberação das verbas que já haviam sido depositadas. Afirma que o referido advogado apresentou petição de substabelecimento com reserva de poderes, outorgado pelo advogado Danilo da Silva Pinto, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau autorizou a expedição de alvará em nome do advogado Edney Bandeira Carvalho para levantamento dos valores depositados pela parte ré. Alega que o advogado Edney Bandeira Carvalho visa o levantamento da quantia depositada pela parte ré em março de 2020, referente à diferença não paga dos honorários advocatícios. Sustenta não ser possível determinar a expedição de alvará em favor de advogado substabelecido em detrimento dos causídicos originários. Ressalta que, de acordo com o disposto no art. 26 da Lei n. 8.906/1994, o advogado que recebeu poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o substabelecente. Argumenta que o advogado que recebeu os poderes não receberá os honorários do cliente, mas advogado substabelecente. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Relata que o advogado Edney Bandeira Carvalho teve atuação parcial no processo, pois somente foi autorizado a atuar na fase de cumprimento de sentença objetivando a obrigação de fazer pelo réu, pretensão ainda não alcançada. Ressalta que os honorários advocatícios já depositados dizem respeito à condenação do réu na fase de conhecimento e majorado na apelação e que o advogado Edney Bandeira Carvalho ainda não atuava no processo. Requer a suspensão da decisão agravada e a determinação de expedição de alvará em nome do advogado Dailer Pinheiro Costa. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo regular (ID 15702173 e 15702175). Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em relação ao pedido de expedição de alvará em nome do advogado Dailer Pinheiro Costa (ID 15723115), o agravante apresentou petição defendendo o conhecimento integral do recurso (ID 15746268); Brevemente relatado, decido. De início, não conheço do pedido de expedição de alvará em nome do advogado Dailer Pinheiro Costa, uma vez que não houve apreciação de tal tese pelo Juízo de Primeiro Grau. Diante da omissão do Juízo de Primeiro Grau quanto ao pedido supracitado, caberia ao agravante opor embargos de declaração. A ausência de oposição de embargos de declaração impede a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise dos autos revela que a fase de conhecimento foi patrocinada pelo advogado Dailer Pinheiro Costa. Por sua vez, o cumprimento de sentença teve início em setembro de 2018, por meio do advogado Edney Bandeira Carvalho, que foi substabelecido com reserva de poderes. Em 10/03/2020, no curso do cumprimento de sentença, o ora agravante revogou a procuração outorgada ao advogado Edney Bandeira Carvalho, oportunidade em que passou a ser patrocinado apenas por Dailer Pinheiro Costa. Em 17/03/2020, Edney Bandeira Carvalho apresentou petição requerendo a expedição de alvará de levantamento de honorários advocatícios em seu nome, por ter atuado no feito entre 03/09/2018 e 10/03/2020. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido formulado por Edney Bandeira Carvalho. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão agravada: “Verifico que os poderes conferidos ao advogado EDNEY BANDEIRA CARVALHO, OAB/DF 49236 foram revogados somente em 10/03/2020, conforme termo de revogação de Id. 59508764, permanecendo como patrono e representante do autor até citada data. Portanto, o deferimento do pedido de expedição de alvará em seu favor, para levantamento dos honorários advocatícios é medida que se impõe. Preclusa a presente decisão (15 dias de prazo para ambos advogados que pleiteiam o recebimento dos honorários advocatícios), expeça-se alvará em favor do advogado EDNEY BANDEIRA CARVALHO, OAB/DF 49236 para levantamento da quantia depositada nos autos (Id. 60059002).” Inconformado com a decisão acima transcrita, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento. A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de que seja determinada a suspensão da expedição do alvará de levantamento para recebimento de honorários advocatícios. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia sobre a distribuição de honorários advocatícios sucumbenciais entre os advogados que atuaram na causa deve ser dirimida por meio de ação própria, oportunidade em que os advogados poderão deduzir toda a matéria de defesa de seu interesse e com a possibilidade de maior dilação probatória. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. TERCEIRO INTERESSADO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. (...) 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. De fato, o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. A propósito: AgRg nos EDc1 no AREsp 342.108/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 6/3/2014; AgInt no AREsp 974.120/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/5/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 43.083/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/4/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/12/2016. 6. Recurso Especial não provido. (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). Na hipótese dos autos, diante da controvérsia relacionada à titularidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, mostra-se mais prudente determinar a suspensão da expedição de alvará de levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 4 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator